Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728157-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON GUSTAVO PAIM AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETERSON GUSTAVO PAIM, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por dano moral, proposta contra S.A. CORREIO BRAZILIENSE, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento com vistas à exclusão de postagem/notícia no sítio eletrônico da agravada que veicula informações no sentido de imputar ao agravante suposto crime de violação de direito autoral (“plágio”). A matéria está publicada na internet por meio do sítio eletrônico https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/02/5071145-diretor-brasiliense-peterson-paim-e-processado-por-plagio.html, e hospedada na conta BR STAR no provedor de aplicações “Youtube” (URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=YquPRgJ-7o0). O agravante sustenta que (ID 48957519): 1) a decisão agravada desconsidera o conteúdo ofensivo da matéria, visto que a remissão a suposto crime contra direitos autorais, ainda que de forma atécnica, imputa ao agravante uma conduta penal (crime); 2) o intuito da reportagem não se limita a divulgar uma informação – distorce a intenção de narrar o conteúdo uma ação na esfera cível, que ensejou sua condenação por violação de direitos de autor; 3) a conduta da agravada implica crimes de calúnia e de difamação; 4) o direito à liberdade de expressão não tem caráter absoluto e deve ser limitado quando exercido em violação ao direito à honra, dentre outros direitos da personalidade (art. 5o, X, da Constituição Federal – CF); 5) probabilidade do direito, em razão da grave violação da vida priva, da honra e da imagem do agravante, comprovada por meio de ata notarial juntada aos autos, em que consta todo o conteúdo inverídico; 6) perigo de dano de difícil reparação, uma vez que o alcance dessas notícias, vinculadas ao nome do agravante, prejudica a sua trajetória como cineasta, que, inclusive, mantém contrato de produção que foi afetado pelas imputações do agravante; 7) ausência de irreversibilidade da medida – se a matéria for considerada lícita, ela poderá ser divulgada novamente. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam retiradas as reportagens veiculadas no seu sítio eletrônico e em sua conta do provedor de aplicações “Youtube”, que vinculam o agravante a uma prática de crime. No mérito, a confirmação da tutela de urgência e o provimento do recurso, para que as notícias sejam retiradas de circulação, em caráter de urgência. Preparo recolhido (IDs 48957521/2). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, está presente a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF no 130), proibiu a censura de publicações jornalísticas. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a a reação da pessoa - lesada, em tese - de ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc. A propósito, registre-se: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. (RCL 22.328/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, 06/03/2018)” - grifou-se Em síntese, em possível colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso do direito de informação e de liberdade de expressão. Da simples leitura da publicação em apreço, verifica-se abuso do direito de informação. Após a narrativa inicial de que “(...) o juiz Leonardo Aprigio Chaves atualizou o processo contra direitos autorais referentes ao réu Péterson Paim, acusado de plágio com o média-metragem Questão de bom-senso. (...)”, imputou ao agravante a prática de crime de violação de direito autoral, no seguinte parágrafo: “(...) O réu está sendo processado pelo crime de plágio e violação de direitos autorais ao alterar o nome da obra e cortar partes dela para inscrever em um festival de cinema sem o consentimento do autor. O crime está previsto no Art 22 da Lei 9.610/98, que diz: "pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou". (...)” Este trecho foi reproduzido por meio de tradução acessível da informação, por meio de voz robótica no canal BR Star, situado no aplicativo de mensagens “Youtube”. É certo que matérias jornalísticas dessa natureza causam, invariavelmente, certo constrangimento às pessoas envolvidas no fato. Apesar disso, se as informações são de relevância pública, o os alvos das notícias devem suportá-las. No caso, porém, a matéria induz o público em erro ao afirmar que existe crime previsto no art. 22 da Lei 9.610/1998 (Lei de Direito Autoral – LDA). A lei apenas afirma que há direitos civis do autor, patrimoniais e morais, sobre a obra que criou. Mesmo ciente do teor normativo citado na reportagem, de natureza cível, a agravada quis imputar a prática de crime de violação de direito autoral que, notoriamente, está previsto no art. 184 do Código Penal. Em princípio, é lícita a divulgação da existência de um processo cível, de caráter público e de cunho estritamente indenizatório. Porém, a publicação tornou-se ofensiva ao extrapolar o estrito teor da causa em discussão, por meio de imputação de prática de crime de ação penal pública. O perigo de lesão grave ou de difícil reparação é evidente, uma vez que as reportagens publicadas são aptas para prejudicar a carreira de cineasta do agravante, que, embora tenha sido condenação a pagar indenização por violação de direito autoral nos termos da LDA, não responde por crime em razão desses fatos. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para DETERMINAR à agravada S.A. CORREIO BRAZILIENSE a retirada das reportagens publicadas no sítio eletrônico https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/02/5071145-diretor-brasiliense-peterson-paim-e-processado-por-plagio.html e do vídeo hospedado na conta BR STAR da agravada, no provedor de aplicações “Youtube” (URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=YquPRgJ-7o0). Nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, confiro à agravada o prazo de 48 horas para o cumprimento desta decisão, contado da sua intimação, sob pena de multa diária R$ 500,00 por dia de descumprimento, ainda que parcial, até o limite de R$ 30.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator